Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705678-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAGMAR MARIA MARTINICHEN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, no procedimento de cumprimento individual de sentença no 0708229-13.2022.8.07.0018 de ação coletiva (processo no 0707077-32.2019.8.07.0018), proposto por MARTA DAGMAR MARIA MARTINICHEN, rejeitou impugnação apresentada pelo agravante, acatando a planilha apresentada pelo credor, determinando a remessa dos autos para expedição das requisições de pagamento (ID 148314456 naqueles autos). Em suas razões recursais, o ente federativo agravante alega, em síntese, a presunção de veracidade e legitimidade dos atos da Administração Pública, devendo ser acatados os cálculos realizados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, que constatou excesso de execução no valor de R$ 1.651,19. Ao final, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo ante a isenção legal. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A sentença que se pretende o cumprimento foi exarada nos seguintes termos: Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica ? GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independente da época em que a condição foi cumprida; (b) a incorporação corresponderá a um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive para aposentadorias e pensões concedidas anteriormente a vigência da Lei Distrital 5.105/2013, sempre com a observância das condições destacadas no item anterior (art. 30); (c) condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento retroativo do valor incorporado, observado o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da presente demanda, inclusive as parcelas vencidas durante o curso processual, até o efetivo cumprimento da obrigação; e (d) determinar ao DISTRITO FEDERAL que nas aposentadorias futuras de professores de educação básica observe a incorporação da GAPED nos termos acima dispostos, levando em conta todo o período em que o servidor desempenhou as atividades ensejadoras da vantagem, ainda que anteriormente à Lei Distrital 5105/2013. Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil ? CPC. Os valores definidos no item ?c? supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento de cada parcela, na seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Tema 905, 1a Seção, REsp no 1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 02/03/2018 ? Superior Tribunal de Justiça - STJ). Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo. Condeno o SINPRO/DF ao pagamento do equivalente à metade das custas processuais, considerando a sucumbência parcial. Sem custas para o DISTRITO FEDERAL, por ser isento. Quanto aos honorários advocatícios, são fixados no equivalente a 10% do valor atualizado da causa, a serem repartidos por igual entre os procuradores do autor e do réu, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. Fica vedada qualquer forma de compensação - Art. 85, § 14, do CPC. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do NCPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com baixa. (ID 98582443 autos de origem). E ratificada em acórdão, confira-se: NEGO PROVIMENTO ao apelo do Distrito Federal. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do SINPRO-DF para ampliar os efeitos da sentença aos demais integrantes da carreira, não se limitando aos filiados. É como voto. (ID 98582444 autos de origem) Tendo sido rejeitados os embargos de declaração opostos (ID 98584045 autos de origem) transitou em julgado o julgado em 07/05/2021 (ID 98584046 autos de origem). A servidora agravada deu início ao cumprimento individual da sentença coletiva citada, requerendo a implementação do percentual correto da GAPED em seus contracheques, sob pena de multa diária. Foi determinado o cumprimento da obrigação pelo GDF (IDs 134375847 e 140893677), tendo sido informado o cumprimento pela petição de ID 141826666. Por meio da petição de ID 142886437 pediu-se o pagamento da verba desde o momento da aposentadoria, apresentando-se cálculo com o total R$ 187.897,26, conforme cálculos de ID 142886438. O DF impugnou os cálculos, apresentando planilha ao ID 145434558, e a decisão de ID 148314456 agora agravada, rejeitou a impugnação e acatou os cálculos do credor apenas excluindo a multa de R$ 2.000,00 ante a justificativa pela demora no cumprimento da obrigação de fazer anteriormente imposta. Observa-se que, dos cálculos do credor, sem a multa, soma-se um total de R$ 185.897,26 (ID 142886438) e os cálculos do devedor somam um total de R$ 186.246,07 (ID 145434558). Destarte, não se denota, por ora, a probabilidade do direito, mormente porque o pleiteado pelo credor é aquém do que apresentado pelo devedor. Ante o exposto, indefiro o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora